Tribunal: TJES
Processo: 0001182-20.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001182-20.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRIAN SIMOES TEODORO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001182-20.2017.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRIAN SIMOES TEODORO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
B
RIAN SIMÕES TEODORO SILVA
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo
nas sanções do artigo 155,
caput,
do Código Penal,

à pena de
0
2
(
d
ois
)

a
no
s

de reclusão e
pagamento de
2
0
(
v
inte
) dias-multa, para cumprimento no regime
a
berto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de maio de 2017, o denunciado
subtraiu para si um tanque de lavar roupas pertencente à vítima Ingrid dos Santos Simões.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante
pugna pel
a absolvição do mesmo, ante o
reconhecimento d
o princípio da
insignificância da
sua
conduta.
Alternativamente, busca a desclassificação do delito para o furto t
entado
.
Pretende ainda a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau
em contrarrazões
pugnou

pel
o
imp
rovimento do recurso.

P
arecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o ilustre

Procurador
A
ltamir Mendes de Moraes
opinando
também
pelo
improvimento do recurso interposto.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da
insignificância
é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um)
salário-mínimo
, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese,
a conduta do acusado é altamente reprovável,
pois consta nos autos
q
ue
o furto foi praticado em desfavor de sua ex-companheira, valendo-se de conhecimento prévio do local onde o bem estava, e ainda, tendo como motivação a manutenção do seu vício em entorpecentes.

A
demais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, não é possível afirmar que há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, eis que possui contra si outra condenação penal transitada em julgado pela prática de crime de furto qualificado, conforme certidão de fls. 47.

Neste mesmo sentido seguem os julgados deste Egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADO DA ESCALADA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo moderna doutrina, adota-se, no âmbito criminal, a teoria do Direito Penal Mínimo, que preconiza a intervenção deste ramo do direito somente quando a lesão verificada demonstre ser relevante, bem como quando não seja passível de correção pelos outros ramos jurídicos.2. A aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, ademais, é excepcional, devendo ser levado em consideração, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta, periculosidade social da ação e a lesão sofrida pelo ofendido.3. As condições pessoais do agente devem ser sopesadas, uma vez que a existência de condenação criminal pretérita revela a reprovabilidade do comportamento acentuada, sendo este um dos vetores a ser analisado para a aplicação do princípio, além de que a coisa subtraída deve corresponder a montante inferior ao percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que não ocorreu no caso.4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160183791, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. FURTO DE OBJETO PERTENCENTE A ASCENDENTE. ISENÇÃO DE PENA. NÃO CONFIGURADO. FURTADOS OBJETOS DE TERCEIROS. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incide na espécie a regra prevista no art. 181, inciso II, do Código Penal, o qual é estabelece que é isento de pena quem comete crime contra o patrimônio em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Contudo, o ilícito praticado pelo réu envolve bem de propriedade de outra vítima, a qual não se encaixa nas hipóteses de isenção de pena. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. Diante da reiteração delitiva do apelante, não há como aplicar, na espécie, o princípio da insignificância, por não se mostrar a medida socialmente recomendável. 3. Fundamentos genéricos, abstratos e inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. Consequente redimensionamento da pena. 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190025283, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Importante consignar ainda, que o apelante confessou a subtração em seu interrogatório perante a autoridade judicial, às fls. 110, restando assim consumado o crime, o que torna infrutífera a tese desclassificatória trazida pela defesa nos termos da Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim,
é s
abido que
para a fixação da pena-base
em seu patamar mínimo
, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado
,

milita em
seu desfavor
a sua culpabilidade e os motivos

do crime, razão pela qual, de acordo com a jurisprudência
já
consolidada nesta Corte, inviável se torna o acolhimento do pleito defensivo.

N
este sentido:

“
(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso,
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001182-20.2017.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRIAN SIMOES TEODORO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
-

ART
IGO
155,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
TENTADO
- INVIABILIDADE
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.

Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabíve
l.
Demonstrada a reprovabilidade da conduta do réu,
ante
suas condenações pretéritas
,
não há que se falar no referido princípio.
2.
Demonstrad
a a posse mansa e pacífica do bem furtado, ainda que por breves instantes, descabido o acolhimento da tese de crime tentado.
3.
A existência de circunstâncias judiciais impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
4
.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.